Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-82.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO. NÃO ATENDIDO.

I - O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges deve ser tido como medida excepcional e exige a comprovação da necessidade de quem os postula, no caso, consubstanciada pela dependência da alimentanda e sua incapacidade para o trabalho, não verificada na hipótese.

II - Além disso, os alimentos em favor do ex-cônjuge possui em regra caráter temporário, isto é, deve ser fixado por um período razoável para que a necessitanda possa se reorganizar, financeira e profissionalmente, até que alcance sua independência.

III - Negou-se provimento ao recurso.